Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA CUMPRIDA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇAO DO MÉRITO, COOPERAÇÃO, ECONOMIA E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. Outrossim, nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC, cabe ao juiz determinar a sua necessária adequação para possibilitar a correta prestação jurisdicional. No caso concreto, tanto a petição inicial quanto a respectiva emenda fizeram constar todas as informações necessárias para o julgamento do pedido inicial.
2. Na questão, o indeferimento da petição inicial configura rigorismo formal que não se coaduna com os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação, da economia processual e da efetividade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.